Tribunal: TJDFT
Processo: 0006058-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0006058-54.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A REPRESENTANTE LEGAL: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: JAQUELINE MATOS CARDOSO DE MENDONCA, LUIZ ANTONIO MAIA DE MENDONCA D E S P A C H O Vistos etc. Em atenção ao postulado do contraditório e ao disposto no §2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo à parte embargada a manifestação acerca das razões dos embargos de declaração opostos ao ID 21314100, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora